Tribunal: TJBA
Processo: 8064927-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064927-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ADOLFO GROMANN

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Luís Eduardo Magalhães, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital. Após a interposição do recurso, houve parcelamento do débito executado e suspensão da execução fiscal na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se a citação por edital realizada na execução fiscal deve ser desconstituída por ausência de prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização do executado; e estabelecer se o parcelamento superveniente do débito e a suspensão da execução fiscal suprem eventual nulidade da citação e retiram utilidade prática da pretensão anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital constitui modalidade excepcional e exige prévio esgotamento dos meios disponíveis e razoáveis para localização do executado.

4. A autorização da citação por edital sem a demonstração de diligências suficientes para localização do devedor confere plausibilidade jurídica à alegação de nulidade do ato citatório.

5. O parcelamento superveniente do crédito executado revela ciência inequívoca da cobrança e participação do executado no procedimento executivo.

6. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

7. A invalidação da citação por edital não produz consequência útil quando a finalidade essencial do ato citatório — dar ciência da demanda e permitir a participação no processo — foi alcançada por manifestação posterior do executado.

8. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, apresenta defesa técnica e o próprio executado comparece aos autos para formalizar termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8064927-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOÃO ADOLFO GROMANN
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente